Tribunal: STF
Processo: ARE 1564719
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Piso salarial do magistério. Contribuição previdenciária de inativos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão recorrido que discutia o cumprimento do plano de cargos e carreira do magistério público municipal, no que diz respeito ao piso salarial nacional, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, para servidora municipal efetiva, e a legalidade de descontos previdenciários sobre os proventos de aposentados do Município de São José da Coroa Grande.



    2. O Recorrente busca a reforma da decisão agravada, argumentando contra o entendimento do acórdão recorrido acerca da aplicação do piso salarial nacional e da licitude dos descontos previdenciários.



    3. O acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau, entendendo que os valores percebidos pela servidora estavam de acordo com o piso nacional do magistério para 2022 e que os descontos previdenciários eram legais após a edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, mas ilegais antes dessa lei. A decisão agravada manteve esse entendimento.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    III. Razões de decidir



    5. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    6. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do STF.



    7. O acórdão recorrido constatou que os valores percebidos pela servidora estavam em conformidade com o piso nacional do magistério para o ano de 2022 e com a legislação municipal aplicável.



    8. Quanto aos descontos previdenciários de inativos, o acórdão recorrido verificou a existência de déficit atuarial, o que justificaria a ampliação da base de cálculo da contribuição, conforme o art. 149, § 1º, da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e o art. 9º da EC nº 103/2019.



    9. Os descontos foram considerados legais apenas a partir da edição da Lei Municipal nº 1.013/2022, publicada em 08.07.2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, § 6º, da CF/1988, sendo considerados ilegais os descontos efetuados antes dessa data, com base na Lei Municipal nº 979/2022.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental não provido.